Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO LEILAO. IMOVEL RURAL. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. AGRAVANTE INTIMADA PARA PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O longo tempo transcorrido da data da avaliação levada a efeito (20.6.2016) até as datas previstas para a realização da hasta pública (1o.9.2020 e 22.9.2020), o fato de ter sido acolhida sua impugnação à avaliação, sua inércia face a diligências que lhe competiam (determinada nova avaliação via carta precatória por perito designado pelo juízo deprecado, agravante intimada em 16.10.2017 para retirada da carta precatória e comprovação do pagamento das respectivas custas ao seu cumprimento), inércia finalmente reconhecida por decisão proferida em 23.11.2017 levam à conclusão de que a agravante teve oportunidade de dar andamento aos autos para efetivação de nova avaliação por perito profissional; nada fez.
2.Assim é que o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans impede seja deferido o pedido de reforma da decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos de nova avaliação do imóvel e de suspensão e ou cancelamento do leilão.
3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.